Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a apelação criminal e manteve a condenação do acusado, nos termos do artigo 147-A, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa aduz omissão no julgado, uma vez que não teria sido apreciado, de ofício, bis in idem praticado na sentença, tendo em vista o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e da causa de aumento prevista no artigo 147, § 1o, inciso II, do Código Penal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de argumentos, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
4. Inexiste a alegada omissão, pois a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, diz respeito ao crime cometido quando prevalecem relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade e a causa de aumento prevista no artigo 147, § 1o, inciso II, do referido diploma legal, decorre da perseguição cometida contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 1.139, fixou a tese de que a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem, sendo pertinente ressaltar que a disciplina prevista no artigo 147-A, do Código Penal, é uma continuidade da tutela especial da Lei Maria da Penha, considerando que o crime de perseguição é uma forma de violência doméstica contra a mulher.
IV - DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 619; CP, artigo 61, inciso II, alínea f; artigo 147, § 1o, inciso II.